Tribunal: TJSP
Processo: 2237570-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Insurgência contra a r. decisão que, nos autos de ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, condenou a agravante ao pagamento de multa fixada em 10% do valor da execução a título de litigância de má-fé. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.